Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705153-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI LUIZ EULALIO DA MAIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAVI LUIZ EULALIO DA MAIA em face da decisão Id 43585314 (p. 118), proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0748241-23.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 43585313), o agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das despesas processuais, além de haver demonstrado tal condição. Argumenta que a pessoalidade do benefício, conforme entendimento das Cortes Superiores, afasta os ganhos do cônjuge para fins de apuração da hipossuficiência. Sustenta que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar a extinção da ação, sem resolução de mérito, uma vez que o juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob essa penalidade. Justifica a urgência da medida liminar para que não seja indeferida a petição inicial na origem. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para (i) conceder a gratuidade de justiça ao agravante; (ii) a aplicação da inversão do ônus da prova, em atenção aos Arts. 6o, VII e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor para evidências que só poderiam ser formuladas e apresentadas pelos próprios Réus, que tenham maior facilidade em produzir, em especial: a. todos os instrumentos contratuais das dívidas que se pretende repactuar, contendo o número dos contratos, a quantidade total de parcelas, e o valor das parcelas; e b. a evolução atualizada da dívida, informando quantas parcelas já foram adimplidas pelo Autor, de modo a possibilitar a posterior confecção de Plano de Pagamento. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, tendo em vista que os réus não foram citados na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora